Tribunal: TJPA
Processo: 0821306-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821306-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DO NASCIMENTO SERRA

AUTORIDADE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIAL UNIFICADO DAS COMARCAS DE ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM PRESENÇA SIMULTÂNEA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTERIORMENTE POR DECISÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael do Nascimento Serra, objetivando o reconhecimento de nulidade absoluta da audiência de custódia realizada em 04/10/2025, sob o fundamento de ausência de participação efetiva do Ministério Público e da defesa técnica, com consequente relaxamento da prisão preventiva. Sustenta-se violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A prisão preventiva, contudo, havia sido anteriormente decretada em 06/08/2025, em ação penal referente à imputação de triplo homicídio qualificado e organização criminosa armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de audiência de custódia sem presença simultânea do Ministério Público e da defesa técnica configura nulidade absoluta apta a invalidar o ato processual; (ii) saber se eventual vício ocorrido na audiência de custódia possui aptidão para contaminar decreto de prisão preventiva anteriormente expedido e regularmente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de custódia constitui instrumento de controle judicial da legalidade da prisão e possui previsão no art. 310 do CPP e na Resolução CNJ nº 213/2015, sendo recomendável a presença simultânea do magistrado, Ministério Público e defesa técnica. Entretanto, no caso concreto, verificou-se que as partes foram regularmente notificadas para participação no ato, tendo optado por apresentar manifestações escritas posteriormente apreciadas pela magistrada. Não houve supressão substancial do contraditório ou da ampla defesa.

4. A ausência de participação presencial ou virtual das partes, embora represente irregularidade procedimental, não constitui nulidade absoluta quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

5. A prisão preventiva não foi decretada na audiência de custódia, mas anteriormente por juízo competente, mediante decisão autônoma fundamentada na gravidade concreta dos fatos, materialidade delitiva, indícios de autoria e necessidade de preservação da ordem pública. A audiência limitou-se a verificar a subsistência dos fundamentos cautelares.

6. Eventuais irregularidades na audiência de custódia não possuem aptidão para contaminar título cautelar anterior regularmente constituído, por se tratar de atos processuais autônomos e independentes.

7. Os elementos constantes dos autos revelam fundamentação concreta da prisão preventiva, especialmente diante da imputação de participação em organização criminosa estruturada, apoio logístico a triplo homicídio qualificado e risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não afastam a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de participação simultânea do Ministério Público e da defesa técnica em audiência de custódia, quando regularmente notificados e assegurada manifestação nos autos, constitui irregularidade processual dependente de demonstração de efetivo prejuízo. 2. Eventuais vícios da audiência de custódia não contaminam decreto de prisão preventiva anteriormente expedido e regularmente fundamentado, por constituir título judicial autônomo. 3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 310, 312 e 563; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 185.886/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, RHC nº 111.882/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.10.2020; TJPA, HC nº 0800605-48.2020.8.14.0000, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 02.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL DO NASCIMENTO SERRA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara do Plantão Judicial Unificado das Comarcas de Ananindeua, Benevides e Marituba/PA, proferido no bojo dos autos de comunicação de cumprimento de prisão preventiva n.º 0804783-53.2025.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso desde 04/10/2025, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido na Ação Penal n.º 0803309-47.2025.8.14.0133, em trâmite na Vara Criminal de Marituba/PA. A prisão foi decretada em 06/08/2025, em razão de suposto envolvimento do paciente, juntamente com outros dezessete denunciados, na prática de triplo homicídio qualificado e integração em organização criminosa armada, sendo a denúncia recebida em 24/09/2025.

No cumprimento do mandado, o paciente foi submetido à audiência de custódia por videoconferência perante o Juízo Plantonista. Consta do Termo de Audiência de Custódia (ID 158285911) que embora tenham sido enviados links de acesso à Promotora de Justiça e à Defensora Pública, ambas não compareceram ao ato. O advogado particular também protocolou petição, mas não compareceu nem manteve contato com a Vara. Apesar da ausência, a Defensoria apresentou pedido escrito de revogação da prisão preventiva. Após ouvir o custodiado e analisar as manifestações apresentadas, a magistrada manteve a segregação cautelar por entender inexistir alteração da situação fático-jurídica desde a decretação originária.

Sustenta a defesa, na peça inaugural (ID 30519896), que a audiência de custódia, por ter ocorrido sem a presença efetiva do Ministério Público e da defesa técnica, encontra-se eivada de nulidade absoluta, por violação frontal aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, e do devido processo legal, na medida em que a Resolução CNJ n.º 213/2015 exige expressamente a presença das partes como condição de validade do ato. Argumenta, ademais, que a decisão proferida em ato processual juridicamente inexistente constitui constrangimento ilegal que autoriza o relaxamento imediato da prisão. Clama pela concessão de medida liminar, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto, e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
, com a declaração de nulidade da audiência de custódia e da decisão que manteve a segregação cautelar.

O Desembargador Plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, em despacho de 06/10/2025 (ID 30521431), determinou a remessa dos autos à Relatora previamente sorteada, por não identificar situação de urgência ou risco irreversível que justificasse a atuação excepcional do plantão, esta Relatora reservou-se para apreciar o pleito emergencial após o recebimento das informações da autoridade apontada como coatora.

Vieram aos autos, inicialmente, informações prestadas pela Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal de Marituba/PA (ID 30697763), descrevendo o contexto fático da ação penal originária, os crimes imputados, a fase processual e a individualização da conduta atribuída ao paciente. Quanto à prisão do paciente informou que:

“A prisão preventiva do denunciado foi decretada em 06.08.2025, após representação da autoridade policial, e manifestação do Ministério Público em razão da gravidade dos fatos narrados, que envolviam triplo homicídio ocorrido nesta comarca, havendo a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria consistentes em análise técnica de aparelhos telefônicos que revelou a existência de grupo de conversas com mensagens, imagens e áudios dos crimes em questão. Inclusive a partir de tais elementos, o Ministério Público individualizou a conduta de cada um dos denunciados no contexto da prática dos crimes em questão. Em relação ao denunciado RAFAEL DO NASCIMENTO SERRA o Ministério Público informou que ele seria o responsável por auxiliar na fuga do executor das vítimas, fornecendo apoio logístico para garantir o sucesso do crime. O pedido de revogação da custódia cautelar, realizado pela defesa em 04.10.2025, foi indeferido em virtude dos indícios de que o acusado seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho responsável pela prática de diversos crimes na região, e ante a ausência de fatos novos aptos a alterar a decisão que decretou a prisão. A denúncia foi recebida em 24.09.2025, ID 157490045, estando o processo em fase de citação e apresentação de resposta à acusação dos réus. [...]”

Em manifestação subsequente (ID 30713003), a defesa arguiu a ilegitimidade da autoridade informante, por não ser aquela que praticou o ato coator, e a impertinência das informações.

O Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA (ID 30746095) esclareceu não ter tido qualquer atuação no feito, confirmando que a segregação cautelar foi decretada pela Vara Criminal de Marituba/PA e que a audiência de custódia foi presidida pelo Juízo Plantonista de Ananindeua/PA, nos autos n.º 0804783-53.2025.8.14.0133.

Em 17/10/2025, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em exercício durante o afastamento desta Relatora, determinou, por despacho (ID 30832757), a remessa dos autos diretamente à autoridade apontada como coatora.

Em 24/10/2025, a Juíza de Direito Iacy Salgado Vieira dos Santos, efetiva autoridade coatora, prestou as informações requisitadas (ID 31065370), esclarecendo, em síntese: que as audiências de custódia do plantão de 03 a 06/10/2025 foram realizadas em formato híbrido, com a magistrada e os custodiados presentes fisicamente no fórum de Ananindeua, enquanto membros do Ministério Público e defensores participavam de forma virtual pela plataforma Teams.

Ademais, informou
que links de acesso à sessão foram encaminhados tanto à Promotora quanto à Defensora, as quais os receberam mas não compareceram;

que o advogado particular, embora tenha peticionado nos autos minutos antes da audiência, não compareceu nem contatou a Vara de Plantão; que tanto a Defensoria quanto o advogado particular formularam pedidos escritos de revogação da prisão preventiva
, analisados e indeferidos pela magistrada em razão da gravidade concreta dos fatos e da ausência de alteração do quadro fático-jurídico desde o decreto original; e que o paciente contou com assistência jurídica, porquanto ambos os patronos se manifestaram pelos autos, afastando a tese de nulidade absoluta da audiência.

Em 24/10/2025, a defesa apresentou nova manifestação (ID 31069474), reiterando os termos da inicial e sustentando que as informações prestadas pela magistrada plantonista, longe de afastar a nulidade, confirmariam a tese da impetração, pois a própria autoridade admite a ausência simultânea das partes, sem que petições escritas pudessem suprir a necessidade de presença síncrona na audiência de custódia.

Em 03/11/2025, após análise das informações, esta Relatora apreciou e indeferiu o pedido de medida liminar (ID 31222730).

Inconformada com a decisão que indeferiu a liminar, a defesa interpôs Agravo Regimental (ID 31305612), pugnando pela reforma da decisão monocrática e pelo deferimento imediato da medida.

A Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi (ID 31734989) manifestou-se informando que não existe previsão legal para a participação do Ministério Público na condição de
custos legis
em sede de Agravo Regimental.

Em 16/12/2025, a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conheceu do Agravo Regimental (Acórdão ID 32806303), com arrimo no art. 266, §4.º, do RITJPA, que veda expressamente a interposição desse recurso contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
.

Nesta superior instância, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do
habeas corpus
.

A tese da impetração é precisa: a audiência de custódia realizada em 04/10/2025 seria absolutamente nula por ter ocorrido sem a presença efetiva do Ministério Público e da Defensoria Pública/advogado, e tal nulidade deveria contaminar a decisão que manteve a prisão preventiva, impondo o relaxamento da custódia.

Antes de ingressar na análise jurídica, impõe-se delimitar o que efetivamente está em exame. A impetração volta-se contra a decisão proferida na audiência de custódia, que manteve a prisão preventiva. Não se questiona, diretamente, o decreto de prisão preventiva original, expedido em 06/08/2025 pela Vara Criminal de Marituba/PA. Esta distinção é central para o deslinde da causa.

A audiência de custódia constitui instrumento de controle judicial imediato sobre a legalidade e as condições da prisão, prevista no art. 310 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e na Resolução CNJ n.º 213/2015. Trata-se de garantia fundamental do cidadão preso e de instrumento de combate a torturas e maus-tratos, que pressupõe, em sua conformação ideal, a presença simultânea do juiz, do representante ministerial e do defensor técnico.

O art. 8.º da Resolução CNJ n.º 213/2015 é expresso ao dispor que a audiência de custódia seja realizada "na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado particular". Não há controvérsia quanto ao conteúdo normativo da exigência.

Todavia,
o caso concreto apresenta peculiaridade que a impetração não considerou com a devida exatidão
:
tanto a Promotora de Justiça quanto a Defensora Pública foram devidamente notificadas para a sessão, por meio de links encaminhados via plataforma Teams, consoante esclarecem as informações da própria magistrada plantonista (ID 31065370)
. A Promotora, notificada, não compareceu à sessão. A Defensoria, igualmente notificada, optou por exercer sua atividade por petição escrita protocolada nos autos, manifestação esta que foi efetivamente apreciada pela magistrada na decisão de manutenção da custódia. O
advogado particular peticionou nos autos às 17h14min, mas não compareceu ao ato realizado às 18h, nem acionou os canais de atendimento da Vara de Plantão.

Não houve, portanto, supressão do contraditório pela magistrada plantonista. Houve, sim, exercício assimétrico das garantias processuais por deliberação das próprias partes, que optaram por manifestar suas posições pela via escrita, manifestações que foram devidamente analisadas e respondidas na decisão. O vício apontado pela impetração é real enquanto irregularidade procedimental, pois a presença simultânea era exigível, mas não configura nulidade absoluta insanável nos moldes sustentados pela defesa, especialmente porque o contraditório foi exercido em sua substância.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de vício na audiência de custódia, a consequência jurídica pretendida pela impetração, o relaxamento da prisão preventiva, não se seguiria logicamente, por uma razão autônoma e suficiente:
a prisão preventiva do paciente não foi decretada na audiência de custódia, mas em momento anterior e por juízo diverso.

O decreto de prisão preventiva foi expedido em 06/08/2025, pela Vara Criminal de Marituba/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0803309-47.2025.8.14.0133, por representação policial com manifestação favorável do Ministério Público, fundamentado na gravidade concreta dos fatos, na materialidade comprovada e nos indícios de autoria.

A audiência de custódia, realizada dois meses depois do decreto, em 04/10/2025, quando do cumprimento do mandado, não teve como escopo deliberar sobre o cabimento da prisão preventiva em si, mas apenas analisar eventual ilegalidade no cumprimento do mandado, apurar possíveis abusos físicos ou psíquicos e verificar a persistência dos fundamentos da custódia cautelar.
A decisão plantonista, ao manter a prisão, limitou-se a ratificar título judicial preexistente, sem introduzir fundamentos novos ou autônomos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme e consolidada nesse ponto: eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não contaminam o decreto de prisão preventiva preexistente e regularmente fundamentado, por constituir este título judicial autônomo e independente. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de audiência de custódia, por si só, não importa em reconhecimento automático de nulidade da prisão preventiva, sendo necessária, em qualquer caso, a demonstração do efetivo prejuízo, na linha do que dispõe o art. 563 do CPP. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE SUPERADA.
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. [...]
4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva
, desde que não demonstrado prejuízo ao acusado. Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta que eventual "ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar" (HC 580.435/RS, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 12/08/2020).” (STJ - RHC: 185886 RS 2023/0297722-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Em sentido ainda mais direto, o STJ já assentou que a realização da audiência de custódia sem a presença de defesa técnica não torna ilegal a custódia preventiva do acusado nela decretada, uma vez que referido procedimento se insere em uma fase pré-processual, embrionária da investigação. Com muito maior razão aplica-se esse entendimento quando a custódia não foi sequer decretada na audiência de custódia, mas em decreto autônomo anterior. Nessa senda:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A realização da audiência de custódia sem a presença de defesa técnica não torna ilegal a custódia preventiva do acusado nela decretada, uma vez que referido procedimento se insere em uma fase pré-processual, ou seja, embrionária da investigação. Precedentes.”
(STJ - AgRg no RHC: 191141 BA 2023/0443867-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

Ademais, esta Corte, em precedente específico, reconheceu que a ausência de representante ministerial e da defesa em audiência de custódia pode configurar mera irregularidade quando inexistente prejuízo concreto:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.

2 – A ausência de representante do
Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade
. A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu.

3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório.

4 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.”

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0800605-48.2020.8.14.0000 - Relator(a):
Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
- Seção de Direito Penal - Julgado em 02/03/2020)

A ratio
que fundamenta esse entendimento é a seguinte: o decreto de prisão preventiva tem existência, validade e eficácia jurídica próprias, independentes do procedimento de apresentação do preso na audiência de custódia. A audiência de custódia é ato de controle sobre a legalidade da detenção, não ato constitutivo da medida cautelar. Admitir que uma irregularidade nesse ato de controle contaminasse retroativamente o título judicial preexistente seria subverter a lógica do sistema cautelar: o ato de controle não pode ser mais relevante do que o ato controlado.

O argumento da impetração, de que a decisão proferida na audiência de custódia teria "ratificado" a prisão e, por isso, seria o novo título contaminado, também não prospera. A ratificação de uma medida preexistente, sem introdução de fundamentos novos, não configura novo decreto de prisão preventiva. Não há como reconhecer que ato de mera confirmação seja mais poderoso do que o título que confirma, a ponto de, sendo nulo, arrastar consigo a validade do decreto original. O que se tem, na decisão plantonista, é exatamente o que nela está escrito: verificação da ausência de alteração fático-jurídica e manutenção da medida. Não se criou novo título; reconheceu-se a subsistência do título existente.

Embora a análise do mérito do decreto prisional original não seja o objeto direto deste
habeas corpus
, o exame das informações prestadas nos autos permite verificar que a prisão preventiva do paciente encontra-se concretamente fundamentada, satisfazendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As informações prestadas pela Vara Criminal de Marituba/PA (ID 30697763) revelam quadro de elevada gravidade concreta: triplo homicídio qualificado por motivo torpe, por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, em conexão com outros crimes e com emprego de arma de fogo de uso restrito, praticado por integrantes do Comando Vermelho em contexto de disputa territorial com o PCC; coordenação da empreitada por grupo de WhatsApp intitulado "Crias de Marituba", com identificação de mensagens, imagens e áudios que comprovam a participação individualizada dos acusados; coerção de testemunhas e destruição de equipamentos de vigilância após os crimes. O paciente Rafael do Nascimento Serra é apontado como responsável pelo apoio logístico à fuga dos executores.

A participação em organização criminosa estruturada configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, justamente por visar interromper suas atividades e resguardar a ordem pública, consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. O quadro descrito vai muito além da mera gravidade abstrata do delito, vedada como fundamento idôneo da preventiva: há elementos concretos de periculosidade, continuidade delitiva, coerção de testemunhas e operação criminosa estruturada que evidenciam, com clareza, o
periculum libertatis
de que trata o art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes, de forma concretamente demonstrada, os pressupostos legais que a autorizam. Esse entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, ainda que sob perspectiva diversa das anteriores, impõe-se registrar que a declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto, consoante disciplina expressa do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que:

“prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (
RHC n. 111.882/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/10/2020
).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA . ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 563 DO CPP . PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO. ART . 367 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça entende que em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal. [...]” (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

A impetração aponta o vício formal da ausência de presença simultânea das partes na audiência de custódia, mas não demonstra qual teria sido o prejuízo efetivo e concreto suportado pelo paciente em decorrência dessa irregularidade, considerando que: (a) tanto a Defensoria Pública quanto o advogado particular manifestaram-se por escrito em favor da revogação da prisão; (b) ambos os manifestos foram efetivamente apreciados pela magistrada; (c) a prisão já havia sido decretada por juízo competente, em procedimento próprio, com fundamentos que não foram atacados pela defesa neste
writ
.

Não há, na espécie, constrangimento ilegal que justifique a intervenção desta Corte pela via do
habeas corpus
. A audiência de custódia, embora realizada sem a presença efetiva simultânea das partes, as quais foram devidamente notificadas para a referida audiência, segundo o juízo coator, mas deixaram de se fazer presentes, dando ensejo a pretensa "nulidade", que não aproveita a quem deu causa. De outro lado, verifica-se que não houve supressão de interesse defensivo, que foi exercido por petições escritas devidamente apreciadas. Mesmo que se reconhecesse o vício, eventuais irregularidades da audiência de custódia não alcançam o decreto de prisão preventiva preexistente, autônomo e regularmente fundamentado. E o referido decreto, por sua vez, encontra-se concretamente amparado na gravidade real dos fatos, na materialidade comprovada e nos indícios de participação do paciente, satisfazendo os requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026